Tribunal: TJBA
Processo: 8000658-79.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000658-79.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENISON ANTONIO MATEUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: JOSEMI MOTA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -- AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE DESPEJO -- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -- DECISÃO SURPRESA -- VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO -- NULIDADE CONFIGURADA -- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -- RECURSO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual na modalidade interesse-adequação, ao fundamento de que a ação de despejo não seria a via adequada para a pretensão deduzida.

2. Violação ao princípio do contraditório (arts. 9º e 10 do CPC) caracterizada pela extinção do feito sem prévia oportunização de manifestação às partes acerca da matéria que serviu de fundamento à decisão, configurando decisão surpresa.

3. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor, sem aprofundamento no mérito, que demanda adequada instrução probatória.

4. Alegações de falsidade documental e discussões sobre a existência e validade da relação locatícia demandam dilação probatória, não podendo ser decididas de plano na fase preliminar do processo.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a via processual adequada para a retomada, pelo proprietário, da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, na forma do art. 5º da Lei n. 8.245/1991.

6. Preliminar de deserção recursal rejeitada, considerando a concessão da gratuidade de justiça aos apelantes, conforme indicado na autuação do processo.

7. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório acolhida.

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8000658-79.2017.8.05.0258
, em que são Apelantes D
ENISON ANTONIO MATEUS OLIVEIRA e EDILSON DE OLIVEIRA
, e Apelado,
JOSEMI MOTA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA